Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR URGENTE INAUDITA ALTERA PARS. SUSCITANTE: JUÍZO DA 2A VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA, ONDE FOI PROMOVIDA A AÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, após declínio de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível De Brasília. 1.1. O Juízo suscitado, da Terceira Vara Cível de Brasília, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Samambaia/DF alegando evidente equívoco na distribuição eletrônica do feito, pois nenhuma das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, da Segunda Vara Cível de Samambaia, alega que é inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, ainda que se trate de relação de consumo, pois o consumidor ocupa o polo ativo da demanda, não se aplicando a tese firmada no IRDR 17, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula 33 do STJ.
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo Suscitado, a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, conforme previsto no art. 65 do CPC, que estabelece a prorrogação da competência relativa “se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. 2.1. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça: "Todavia, a alegação da incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser arguida de ofício pelo Juízo Suscitado, devendo o réu, em preliminar na contestação, alegar, se o caso, a incompetência do foro, conforme inteligência do art. 64 do Código de Processo Civil e da Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Procuradora Maria Rosynete de Oliveira Lima).
4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (suscitado).